Tribunal: CARF
Processo: 10950.722897/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/03/2012 a 04/04/2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/03/2012 a 04/04/2013
EX TARIFÁRIO.
Incabível o enquadramento em Ex tarifário quando comprovado que a mercadoria não possui todas as características nele descritas, sendo exigíveis as diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de multas e juros de mora.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
Por se tratar de responsabilidade de natureza objetiva, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158­35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da mercadoria importada, independente da existência de dolo ou má-fé do importador.
Recurso Voluntário negado

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722897/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.517 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/03/2012 a 04/04/2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/03/2012 a 04/04/2013
EX TARIFÁRIO.
Incabível o enquadramento em “Ex” tarifário quando comprovado que a
mercadoria não possui todas as características nele descritas, sendo exigíveis as
diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de multas e juros
de mora.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
Por se tratar de responsabilidade de natureza objetiva, a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001,
deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da
mercadoria importada, independente da existência de dolo ou má-fé do
importador.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722897/2014-54
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Versa o processo sobre lançamento de ofício para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 204.367,62 (duzentos e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e
sessenta e dois centavos), assim especificado:

A autuação teve por origem o Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização
(MPF-F) no 0910500-2013-00465-7 (fls. 02 e 03), iniciado em 09 de outubro de 2013,
objetivando averiguar a regular utilização de Ex-Tarifário com relação às seguintes Declarações
de Importação:

Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

Em síntese, afirmou o Ilustre Auditor Fiscal que nos anos de 2012 e 2013 a
empresa autuada registrou e desembaraçou diversas Declarações de Importação, as quais tinham
por objeto produtos denominados cartão de memória para computador, celular e câmera digital,
classificando-os na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no código 8523.51.10,
utilizando-se do ex-tarifário no 001, com alíquota de 10 % (dez por cento) para o IPI devido na
importação, conforme Decreto no 7.660/2011.
Afirmou ainda que não se enquadra o citado EX pois, “além de ser utilizado nos
produtos classificados na posição 8471, máquinas automáticas para processamento de dados
(computadores), também, como declarado pelo próprio contribuinte, pode ser usado em
celulares (NCM 8519) e câmeras digitais (NCM 8525), os quais estão fora do escopo do EX 01
pleiteado”.
Com isso, foi realizada a revisão das Declarações de Importação que se
enquadravam na mesma situação e, conforme determinado pelo artigo 44, inciso I e parágrafo
primeiro da Lei no 9.430/96, bem como previsto no artigo 725, inciso II, do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 6.759/09, foi aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento)
e cobrada a diferença do IPI e contribuições sociais devidas na importação, além da multa
estabelecida pelo artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 combinado com o artigo 69 da
Lei no 10.833/03, e previsto nos artigos 711, inciso III, e §1o, incisos I e IV, do RA de 2009.
A Autuada impugnou o Auto de Infração, conforme argumentos reproduzidos no
relatório da r. decisão recorrida, o qual transcrevo a seguir:
- o Auto de Infração foi lavrado nas dependências da própria Repartição Fiscal,
tomando como base as DIs solicitadas e prontamente fornecidas pela Impugnante (fls.
08/843), sem que fosse realizada sequer uma única diligência a fim de se averiguar a
real destinação das mercadorias importadas;
- o auto de infração padece de nulidade por faltar-lhe motivação, ou seja. a
indicação do motivo de fato e de direito que levou o Fisco a presumir que os cartões
de memória não seriam utilizados em computadores, mas em celulares e câmeras
digitais, a despeito da Impugnante se tratar de estabelecimento que possui em sua
linha produtiva a montagem de computadores, bem como realiza a revenda de
microcomputadores, inclusive portáteis (notebook, ultrabook, etc), de modo que por
vezes tais cartões de memória tem por utilização final a aplicação nestes
computadores, fato este totalmente desconsiderado pela Autoridade Autuante;
- note-se que a lavratura do auto de infração se deu na própria repartição, sem
sequer ter sido oportunizado ao sujeito passivo sua manifestação acerca da destinação
das mercadorias importadas;
- ao aplicar a penalidade ao sujeito passivo, baseada em mera presunção e
principalmente por lavrar o auto de infração na própria repartição fiscal, o fisco se
furta ao dever de verificar outros elementos que demonstrariam as impropriedades da
aplicação da penalidade ao sujeito passivo, posto que deveria ter diligenciado até a
sede da empresa a fim de comprovar a destinação das mercadorias;
- ainda que se constatasse qualquer indício de irregularidade, não poderia o
fisco proceder a lavratura da peça básica de imediato, sem antes provar a
materialidade do ilícito. Pois os fatos tributários presumem-se lícitos até prova em
contrário. A doutrina, nesses casos, sugere a consagração do in dúbio pro contribuinte,
Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

materializado no Artigo 112 do Código Tributário Nacional (mais favorável ao
acusado). Cita Acórdãos;
- o que se observa é uma tentativa flagrante de o fisco se eximir do ônus da
prova que lhe cabe. Por prova há que se entender como sendo tudo aquilo que atesta a
veracidade ou a autenticidade de alguma coisa, devendo ser, pois, evidente. Diga-se de
passagem, a evidência é pressuposto basilar da prova;
- as presunções não podem surgir da simples vontade do legislador, tampouco
da vontade da Autoridade Autuante diante de um indício, elas devem resultar sempre
da experiência, da observação do acontecer dos fatos na ordem natural das coisas;
- a autoridade fiscal para sustentar a presunção comum, se apóia em mera
descrição da mercadoria constante das DI's fiscalizadas, documentos estes, os quais no
presente procedimento reputam-se como "indício", mas apenas uma verificação in
locu poderia sanar a dúvida da destinação dos produtos importados;
- uma vez que a apuração da suposta penalidade se deu uma única vez, em um
único momento, que foi quando da lavratura do auto de infração, deveria pois ser
aplicada uma única penalidade, posto que a legislação não dispõe que a aplicação se
dê para DI, mas sim sobre o somatório dos valores aduaneiros, caso contrário,
deveriam ter sido lavrados um auto de infração para cada DI's fiscalizada;
- na remota hipótese de subsistir o presente auto de infração, temos que a multa
por enquadramento incorreto deve ser aplicada sobre a somatória dos valores
aduaneiros de todas as DIs fiscalizadas e não para cada DI como pretende a
Autoridade Autuante;
- requer-se com fulcro no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72 a realização de
diligência a fim de se averiguar a real destinação das mercadorias importadas;
- na remota hipótese de serem ultrapassadas as razões despendidas, que seja
revista a forma de aplicação da multa por enquadramento incorreto, bem como seja
garantido ao sujeito passivo a redução da multa de ofício nos termos do art. 732, I e II
do Decreto 6.759/2009.
Através do v. Acórdão no 16-066.084 (e-fls. 1.822-1.833), a 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-SP, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, conforme Ementa
abaixo citada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/03/2012 a 04/04/2013
NULIDADES
Somente as situações descritas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 ensejam a nulidade
do procedimento fiscal.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de falta de motivação quando o auto de infração e o termo de
verificação fiscal descrevem os atos praticados pela autuada que afrontam a legislação
tributária e os dispositivos legais que tipificam a irregularidade que motivou a acusação
fiscal.
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

REVISÃO ADUANEIRA. APLICABILIDADE.
A Revisão Aduaneira é voltada, precisamente, para apurar, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação.
EX TARIFÁRIO.
Incabível o enquadramento da mercadoria em “Ex” tarifário quando comprovado que a
mercadoria não possui todas as características nele descritas, sendo exigíveis as
diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de multas e juros de
mora.
EX
TARIFÁRIO.
INDICAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
POR
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa de um por cento sobre o valor aduaneiro, por erro de
classificação em detalhamento instituído para identificação de mercadoria sujeita a
tratamento tarifário diferenciado. As questões referentes à forma correta de aplicação, à
base de cálculo e ao valor mínimo da multa do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, foram regulamentadas no art. 636 do novo Regulamento Aduaneiro,
Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
A competência das Delegacias de Julgamento (DRJ) consta no Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo vedada a apreciação de pedido de
parcelamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a Intimação no 059/2015 (e-fls. 1.834) pela via eletrônica
em data de 05/03/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 1.841), com
abertura dos documentos em 06/03/2015 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 1.842),
apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 1.874-1.903 por meio de protocolo físico em data de
30/03/2015, o que fez com os mesmos argumentos da peça de impugnação, acima já citados.
Através do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.906 os autos foram
sorteados para julgamento perante este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

2. Preliminarmente
2.1. Nulidade por Falta de Motivação
A Recorrente inicialmente questionou a nulidade do Auto de Infração por alegada
falta de motivação, o que fez argumentando que:
 A empresa possui linha produtiva de montagem de computadores, bem como
revenda (microcomputadores, notebook, ultrabook, etc) e, por vezes, tais
cartões de memória tem por utilização final a aplicação nestes computadores;
 O auto de infração não descreve de forma precisa a infração, concluindo que
todos os cartões de memória seriam utilizados em celulares e câmeras digitais,
o que fez sem qualquer verificação in locu e sem intimação para
esclarecimentos sobre a destinação da mercadoria.
Sem razão a tais argumentos, uma vez que a Autoridade Fiscal procedeu na
estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que
assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, foram observados pela autoridade autuante todos os requisitos
essenciais previstos em lei para lançamento da exigência fiscal.
Da mesma forma, a autuação foi devidamente cientificada ao sujeito passivo,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnação,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972, que assim prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Observo ainda que o Auto de Infração contém a descrição dos fatos, fundamentos
legais e elementos que levaram à conclusão pelo lançamento, de modo a delimitar com clareza o
objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Em síntese, a Recorrente demonstrou o conhecimento pormenorizado de todos os
fundamentos da autuação e pontos controvertidos, o que afasta o argumento de cerceamento de
defesa.

Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

Por sua vez, o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Constata-se que as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão
legal acima citada como hipótese de nulidade do procedimento, passível de cancelamento da
autuação, motivo pelo qual deve ser afastado tal argumento.

2.2. Nulidade em razão do local da lavratura do Auto de Infração
Igualmente foi apontada a nulidade do Auto de Infração em razão da lavratura do
Auto de Infração ter ocorrido nas dependências do sujeito ativo, argumentando a defesa que:
 O auto de infração apenas tomou por base as Declarações de Importação e
documentos solicitados;
 Cabia ao Fisco carrear aos autos provas inequívocas da infração, sendo que
apenas presumiu que todos os cartões de memória seriam utilizados em
câmeras digitais e celulares;
 A autuação realizada na repartição fiscal somente pode ocorrer quando
presentes todos os elementos necessários para uma correta identificação da
infração.
Não há que ser acatado o argumento da defesa, uma vez que a documentação
necessária para análise do correto enquadramento foi apresentada pela própria Contribuinte,
especialmente quanto às Declarações de Importação e respectivos manuais com especificações
técnicas dos produtos acobertados, a exemplo dos documentos de e-fls. 21-32, 55-68, 96-108,
120-129, 148-158, 185-197, 210-220, 236-244, 255-263, 278-289, 313-322, 338-348, 360-367,
388-399, 434-445, 459-468, 483-492, 514-530, 562-572, 588-595, 606-612, 641-650, 663-669,
687-699, 720-730, 757-769, 788-798, 813-823 e 831-845.
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

Ademais, o § 1o do artigo 30 do Decreto no 70.235/19721 prevê que a classificação
fiscal não é considerada como aspecto técnico que torne indispensável laudo ou parecer.
Neste sentido, destaco o Parecer Normativo Cosit no 6, de 20 de dezembro de
2018, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E
ADUANEIRO. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais sobre
classificação fiscal de mercadorias. Nos países que internalizaram em seu ordenamento
jurídico a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, a interpretação das normas que regulam a classificação
fiscal de mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No
Brasil, tal atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
As características técnicas (assim entendidos aspectos como, por exemplo, matérias
constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da mercadoria)
descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita nos artigos 16,
inciso IV, 18, 29 e 30 do Decreto no 70.235, de 1972, devem ser observadas, salvo se
comprovada sua improcedência, devendo ser desconsideradas as definições que
fujam da competência dos profissionais técnicos.
Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da aplicação da
legislação do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre definições que tenham sido
adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência, como, por exemplo, a
proteção da saúde pública ou a administração da concessão de incentivos fiscais.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 37, XVIII, e art. 237; Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, art. 96, art. 98, art. 108, art. 142, art. 194 e art. 196; Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, art. 154 e art. 155; Decreto-Lei no 1.154, de 1o de
março de 1971; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16 a 18 e art. 30;
Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988; Decreto Legislativo no 197, de 25
de setembro de 1991; Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, art. 8o; Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, arts. 48 a 50; Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, art. 2o; Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, art. 464, art. 465 e art. 470; Decreto no 97.409, de
22 de dezembro de 1988; Decreto no 97.410, de 23 de dezembro de 1988; Decreto no
350, de 21 de novembro de 1991; Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992; Decreto no
766, de 3 de março de 1993; Decreto no 1.765, de 28 de dezembro de 1995; Decreto no
2.092, de 10 de dezembro 1996; Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 813;
Decreto no 9.003, de 13 de março de 2017, Anexo I, art. 25, XIX; Instrução Normativa
RFB no 1063, de 10 de agosto de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.800, de 21 de
março de 2018, e Instrução Normativa RFB no 1.747, de 28 de setembro de 2017. E-
Dossiê no 10030.000144/0718-31. (sem destaque no texto original)
Da análise do presente caso, entendo que não deve prosperar a irresignação da
Recorrente, de que o Auto de Infração é nulo em razão de ter sido lavrado na repartição fiscal,
com base somente nas Declarações de Importação e documentos solicitados, sem diligência para
verificação da destinação das mercadorias. Observo que o Relatório Fiscal é exaustivo quanto à

1 Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de
outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.

Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

motivação do lançamento, analisando a documentação apresentada e, com isso, afastando a
necessidade de maiores apurações.
Frisa-se, ainda, que as razões modificativas da conclusão adotada pela Autoridade
Fiscal poderiam ser comprovadas com a peça de impugnação, em especial através de laudo
pericial particular, nos termos permitidos pelo artigo 16, III do Decreto no 70.235/19722, o que
não fez, tampouco restou formulado o pedido de prova pericial, como igualmente permitido pelo
artigo 16, IV do mesmo Diploma Legal3, tergiversando a parte da oportunidade concedida pela
legislação que rege o processo administrativo fiscal, bem como da previsão do artigo 373, inciso
II do Código de Processo Civil4 (art. 333, II do CPC/1973, com o mesmo texto legal), o qual
flexibiliza o ônus probatório em homenagem ao Princípio da Verdade Material.
Outrossim, da mesma forma prevista no Item 2.1 deste voto, reitero que o Auto de
Infração contém a descrição dos fatos, fundamentos legais e elementos que levaram à conclusão
pelo lançamento, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa, a qual foi exercida com relação a todos os fundamentos da autuação e pontos
controvertidos, além de não estarem presentes as condições previstas pelo artigo 59 do Decreto
no 70.235/1972, passíveis de autorizar a nulidade do procedimento.
Portanto, igualmente afasto o argumento de nulidade quanto ao item em análise.
3. Mérito
3.1. Da Classificação Fiscal de Mercadorias
Conforme relatado, o objeto deste litígio versa sobre a divergência quanto à
utilização de Ex-tarifário, sendo que a empresa autuada registrou e desembaraçou as Declarações
de Importação já relacionadas, descrevendo tais produtos como "cartão de memória para
computador, celular e câmera digital”, com enquadramento no Ex 01 do Código 8523.51.10 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), cujo recolhimento de IPI estava previsto sob
alíquota de 10 % (dez por cento), conforme TIPI do Decreto no 7.660/2011.
O Código NCM 8523.51.10 não é questão controversa nos autos, sendo que as
partes divergem especificamente quanto ao Ex-Tarifário 01, conforme descrições abaixo:

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;

3 Art. 16......
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ..................
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA
PELA FISCALIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA
PELA CONTRIBUINTE
NCM 8523.51.10
85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos,
e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou
de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
8523
–
Discos,
fitas,
dispositivos
de
armazenamento de dados, não volátil, à base
de semicondutores, “cartões inteligentes” e
outros suportes para gravação de som ou para
gravações semelhantes, mesmo gravados,
incluindo as matrizes e moldes galvânicos para
fabricação de discos, exceto os produtos do
Capítulo 37.
8523.5 – Suportes semicondutores:

8523.51 - Dispositivos de armazenamento de
dados, não volátil, à base de semicondutores

8523.51.10 - Cartões de memória (memory
cards)
NCM 8523.51.10 – EX 01
85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos,
e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou
de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
8523
–
Discos,
fitas,
dispositivos
de
armazenamento de dados, não volátil, à base
de semicondutores, “cartões inteligentes” e
outros suportes para gravação de som ou para
gravações semelhantes, mesmo gravados,
incluindo as matrizes e moldes galvânicos para
fabricação de discos, exceto os produtos do
Capítulo 37.
8523.5 – Suportes semicondutores:

8523.51 - Dispositivos de armazenamento de
dados, não volátil, à base de semicondutores

8523.51.10 - Cartões de memória (memory
cards)
8523.51.10 - Ex 01 - Das máquinas da
posição 84.71.
Alega a Recorrente que:
i)
A Fiscalização lavrou a autuação por presumir que todos os cartões de
memória seriam utilizados em câmeras digitais e celulares, mas nunca em
computadores;
ii)
Não foram considerados quaisquer outros elementos que certamente
demonstrariam a impropriedade da acusação que pesa sobre a Recorrente;
iii)
A simples motivação do fato gerador não poderia implicar, de forma
presumida, na imediata conclusão de que todos os valores são devidos,
sem antes verificar a destinação das mercadorias, o que poderia ter feito
requisitando-se notas fiscais de vendas e relatório de aplicação das
mercadorias nos microcomputadores;
iv)
Não poderia o Fisco lavrar o Auto de Infração sem provar a materialidade
do ilícito, apoiando-se em mera descrição da mercadoria constante das
DI’s fiscalizadas, havendo flagrante tentativa de eximir-se do ônus da
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

prova que lhe cabe, transferindo ao sujeito passivo o ônus de produzir
prova negativa;
v)
Aplica-se o artigo 112 do Código Tributário Nacional;
vi)
Uma vez impugnado o ato administrativo que constitui o fato gerador, não
deve prevalecer em favor da Administração a presunção de veracidade,
devendo a mesma provar o alegado;
vii)
Pediu pela realização de diligência, com fulcro no art. 16, IV do Decreto no
70.235/72, possibilitando averiguar a real destinação das mercadorias
importadas.
Com relação à alegação de ausência de prova da materialidade do ilícito e
autuação por presunção, reitero a conclusão trazida no Item 2.2 deste voto, uma vez que as
razões modificativas da conclusão adotada pela Autoridade Fiscal poderiam ser comprovadas
com a peça de impugnação, em especial através de laudo pericial particular, nos termos
permitidos pelo artigo 16, III do Decreto no 70.235/19725, o que não fez.
Com relação ao enquadramento no ex-tarifário, consta no Relatório Fiscal de e-fls
1.659-1.669 que os produtos previstos nesta exceção são específicos para uso nas máquinas da
posição 84.71 (fls. 1.246 e 1.247), ou seja, em máquinas para processamento de dados e suas
unidades, sendo que na descrição utilizada pelo contribuinte nas DI's fiscalizadas, os cartões de
memória importados são para uso em computadores, celulares e câmeras digitais e, de acordo
com as regras de classificação, os celulares estão na posição 8517 (fls. 1.248 a 1.250) e as
câmeras digitais na posição 8525 (fls. 1.251 e 1.252).
Cabe observar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se pelas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nos pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), nos ditames do Mercosul,
e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que “os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e notas, pelas Regras seguintes”.
Da análise dos autos, verifica-se que está correto o enquadramento adotado pela
Fiscalização, desconsiderando o ex 01, uma vez que, de fato, o cartão de memória para
computador, celular e câmera digital não se enquadra na previsão da Posição 84.71, a qual versa
sobre “Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores
magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;

Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras
posições”.
Constata-se que o Capítulo 84 trata de “Reatores nucleares, caldeiras, máquinas,
aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes”.
Por sua vez, a Nota 5 do Capítulo 84 prevê expressamente a exclusão de Câmeras
digitais e de vídeos daquelas consideradas na Posição 84.71. Vejamos:
5.-
A)
Consideram-se “máquinas automáticas para processamento de dados”,
na acepção da posição 84.71, as máquinas capazes de:
1o)
Registrar em memória programa ou programas de processamento e, pelo menos,
os dados imediatamente necessários para a execução de tal ou tais programas;
2o)
Ser livremente programadas segundo as necessidades do seu operador;
3o)
Executar operações aritméticas definidas pelo operador;
4o)
Executar, sem intervenção humana, um programa de processamento podendo
modificar-lhe a execução, por decisão lógica, no decurso do processamento.
B)
As máquinas automáticas para processamento de dados podem apresentar-se sob
a forma de sistemas compreendendo um número variável de unidades distintas.
C)
Ressalvadas as disposições das alíneas D) e E) abaixo, considera-se como
fazendo parte dum sistema automático para processamento de dados, qualquer
unidade que preencha simultaneamente as seguintes condições:
1o)
Ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para
processamento de dados;
2o)
Ser conectável à unidade central de processamento, seja diretamente, seja por
intermédio de uma ou de várias outras unidades;
3o)
Ser capaz de receber ou fornecer dados em forma - códigos ou sinais - utilizável
pelo sistema.

As unidades de uma máquina automática para processamento de dados,
apresentadas isoladamente, classificam-se na posição 84.71.

Contudo, os teclados, os dispositivos de entrada de coordenadas x, y e as
unidades de memória de discos, que preencham as condições referidas nas alíneas C) 2o)
e C) 3o) acima, classificam-se sempre como unidades na posição 84.71.
D)
A posição 84.71 não compreende os aparelhos a seguir indicados quando
apresentados isoladamente, mesmo que estes cumpram todas as condições
referidas na Nota 5 C):
1o)
As impressoras, os aparelhos de copiar, os aparelhos de telecopiar (fax), mesmo
combinados entre si;
2o)
Os aparelhos para emissão, transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros
dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal
como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN));
3o)
Os alto-falantes (altifalantes) e microfones;
4o)
As câmeras de televisão, as câmeras fotográficas digitais e as
câmeras de vídeo;
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

5o)
Os monitores e projetores que não incorporem aparelhos de recepção de
televisão.
E)
As máquinas que incorporem uma máquina automática para processamento de
dados ou que trabalhem em ligação com ela e que exerçam uma função própria que não
seja o processamento de dados, classificam-se na posição correspondente à sua função
ou, caso não exista, numa posição residual. (sem destaques no texto original)
Observo que no manual do produto objeto da autuação, cujas folhas estão
mencionadas neste voto, consta a seguinte descrição técnica:

Com isso, o próprio manual apresentado nos autos pela Autuada já demonstra que
os cartões de memória em questão são utilizados por câmera fotográficas e de vídeo, resultando
na exceção à Posição 84.71, prevista na Nota 5 D), acima reproduzida.
Oportuno observar ainda que, tanto estava correto o enquadramento apontado pela
Fiscalização, que a empresa Autuada, após constatação sobre o erro na utilização do ex 01,
passou a importar as mesmas mercadorias sob alíquota de IPI de 15% (quinze por cento),
excluindo a exceção aplicada nas DI’s objeto desta autuação, como observado em Relatório
Fiscal, o que, aliás, já havia ocorrido em data de 15/05/2012 com relação à DI no 12/0882416-5
(fls. 1624 a 1627).
Por esta razão, deve ser afastado o tratamento pelo ex 01, pretendido pela Recorrente
e, por consequência, mantido o crédito tributário referente à diferença de alíquota lançada de
ofício.
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

3.2. Da multa aplicada por enquadramento incorreto
Sucessivamente, argumenta a Recorrente que a multa aplicada por enquadramento
incorreto deve incidir sobre a somatória dos valores aduaneiros de todas as DI’s fiscalizadas e
não para cada DI, como pretende a Autoridade Autuante.
Considerando a descrição incorreta da mercadoria, impõe-se a multa de 1% sobre
o valor aduaneiro, conforme artigo 84 da MP no 2.158, que assim prevê:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Por se tratar de responsabilidade de natureza objetiva, a infração caracterizada
pelo enquadramento tarifário incorreto é sancionada com a multa de 1% (um por cento) do valor
aduaneiro da mercadoria, independente da existência de dolo ou má-fé do importador.
Neste sentido, aplica-se a Súmula CARF no 161:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Por sua vez, a base de cálculo da multa aplicada é o valor aduaneiro da
mercadoria constante na Declaração de Importação ou apurado na forma prevista no Acordo
Sobre a Implementação do Artigo VII do GATT (Acordo de Valoração Aduaneira, aprovado
pelo Decreto Legislativo n° 30/94 e promulgado pelo Decreto Executivo no 1.355/94.
E, como corretamente observou o ilustre Auditor Fiscal, nos termos do inciso I, §
4o, art. 711, do Decreto no 6.759/09 (RA)6, quando ocorrer mais de uma infração para a mesma
NCM na DI, a multa de 1% será sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias.

6 Art. 711....
§ 4o. Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em relação a mercadorias distintas,
para as quais a correta classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste
artigo será aplicada somente uma vez, e corresponderá a:
I- um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias, quando resultar em valor
superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

Com isso, afasta-se o argumento da defesa, uma vez que a apuração da base de
cálculo da multa aplicada está de acordo com a previsão legal, considerando o somatório das
mercadorias em cada Declaração de Importação.
3.3. Do pedido de redução da multa
Com relação ao argumento sobre o direito à redução da multa, a Recorrente aduz
que, em caso de devido o pagamento, deve ser garantido ao sujeito passivo a previsão do artigo
732, I ou II do Decreto no 6.759/2009, uma vez que a exigência está suspensa com o nascimento
do contraditório através da impugnação. Caso contrário, estar-se-ia coagindo o impugnado a
pagar o crédito tributário sem impugnar, incorrendo em afronta ao Princípio do Contraditório.
O artigo 732 do Regulamento Aduaneiro7 dispõe sobre a redução de 50% da
multa ao contribuinte que efetuar o pagamento do débito no prazo de impugnação, citando o art.
6o da Lei no 8.218/91, que assim estabelece:
Art. 6o. Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, o prazo previsto para a redução em análise decorre de lei e não pode ser
afastado, seja por aplicação do Princípio da Legalidade, resultando na vinculação do ato
administrativo, seja em razão da impossibilidade de discussão sobre inconstitucionalidade
perante este Tribunal Administrativo, nos moldes previstos pela Súmula CARF no 2.
3.4. Do pedido de suspensão do crédito tributário
Com relação ao Item V da peça recursal, cabe observar que a suspenção da
exigibilidade do crédito tributário, prevista pelo artigo 151, III do Código Tributário Nacional,
foi devidamente respeitada no presente caso, motivo pelo qual torna-se prejudicada a análise de
tal pedido.

7 Art. 732. Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será concedida redução da multa de lançamento de ofício
nos seguintes percentuais (Lei no 8.218, de 1991, art. 6o, caput, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, art. 28; e Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 3o): (Redação dada pelo Decreto no 7.213,
de 2010).
I - cinquenta por cento, se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de trinta dias, contados da data em
que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).

Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.517 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722897/2014-54

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital